Tribunal: TJMT
Processo: 1067406-98.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067406-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARA DE FATIMA ROSA NASCIMENTO - CPF: 488.896.101-82 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/5607-62 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/5607-62 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LAZARA DE FATIMA ROSA NASCIMENTO - CPF: 488.896.101-82 (RECORRENTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho em parte o D. Relator, votando pelo parcial provimento do RI da autora para condenar o reclamado ao pagamento de R$3.000,00. Tendo a ação sido distribuída em data que antecede a aprovação da Súmula que conduziu à improcedência do dano moral, tenho que não se pode aplicar seus efeitos de modo retroativo, sem que se possibilitasse à parte promover a emenda da inicial com a apresentação do documento exigido pela Súmula 52, sob pena de resultar na vedação legal prevista no art. 10 do CPC DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator, a fim de acompanhar a divergência parcial trazida pelo 1º Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA POSTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes. A parte reclamada, Banco Bradesco S/A, insurge-se contra a sentença que reconheceu a inexistência de contratação. A parte reclamante, Lázara Rosa Nascimento, por sua vez, busca a reforma da sentença que afastou o pleito indenizatório sob o fundamento de mero aborrecimento, postulando o reconhecimento do dano moral decorrente da negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição em órgão de proteção ao crédito, sem comprovação da contratação, é legítima e se configura ato ilícito; (ii) analisar se a negativa de indenização por dano moral configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte reclamada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência da relação jurídica que justificaria a inscrição da parte autora nos cadastros restritivos, descumprindo os arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC.

A ausência de prova da contratação torna ilegítima a negativação realizada, o que configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A conduta da parte reclamada ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade da autora, sendo indevida a negativa de indenização com fundamento em suposta insignificância do abalo.

A aplicação da Súmula nº 52 da Turma Recursal, aprovada em 16/07/2025, à demanda distribuída anteriormente, sem oportunizar à parte autora a adequada instrução probatória, caracteriza violação ao contraditório e enseja decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

Nos Juizados Especiais, a exigência de formalidade excessiva contraria os princípios da simplicidade e da informalidade consagrados no art. 2º da Lei nº 9.099/95.

Não demonstrada pela parte ré a existência de anotação pretérita que atraia a aplicação da Súmula nº 385 do STJ, subsiste o dever de indenizar.

O valor de R$3.000,00 a título de danos morais é adequado ao caso concreto, atendendo às funções indenizatória e pedagógica, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte reclamada improvido.

Recurso da parte reclamante provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de comprovação da relação jurídica e do débito, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral
in re ipsa
.

A ausência de anotação pretérita no nome do consumidor afasta a incidência da Súmula nº 385 do STJ, não sendo causa excludente do dever de indenizar.

O valor de R$3.000,00 atende aos critérios legais e jurisprudenciais para reparação por danos morais em casos de negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CPC, arts. 10, 373, I e II; CC, art. 406, §1º; CDC, arts. 6º, III e VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 385 do STJ; Súmula nº 52 da Turma Recursal, aprovada em 16/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
LAZARA DE FATIMA ROSA NASCIMENTO
contra a sentença que julgou o pedido autoral
Parcialmente Procedente (id.
303171371)
. O Juízo de primeiro grau declarou a inexistência do débito e a nulidade do contrato por falta de prova da contratação pelo Banco, mas afastou a condenação por danos morais, entendendo que o fato se resumiu a mero aborrecimento.

O Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
pleiteia a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos, reiterando a tese de que houve contratação lícita de empréstimo pessoal, comprovada por autenticação eletrônica (id.
303171375)
.

A Recorrente
LAZARA DE FATIMA ROSA NASCIMENTO
busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a condenação por danos morais, ao argumento de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, gera dano moral
in re ipsa
, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa (hipervulnerável) (id.
303171374)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1067406-98.2024.8.11.0001

RECORRENTE: LAZARA DE FATIMA ROSA NASCIMENTO, BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., LAZARA DE FATIMA ROSA NASCIMENTO

V O T O

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

1. Do Recurso Inominado do BANCO BRADESCO S.A.

O recurso interposto pelo Banco Recorrente não merece prosperar e deve ter seu provimento negado, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia foi corretamente dirimida pelo Juízo
a quo
, que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e a regra da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) em favor da Recorrida, pessoa idosa (hipervulnerável). Diante da negativa de contratação, incumbia ao fornecedor comprovar a regularidade do negócio jurídico (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu.

A mera apresentação de proposta de empréstimo/financiamento com
"assinatura mediante autenticação eletrônica"
, desacompanhada de prova robusta e inequívoca do consentimento da consumidora, e diante de sua impugnação quanto ao telefone e e-mail cadastrados, é insuficiente para comprovar a validade da contratação, mantendo-se o ato como unilateral.

A título de argumento secundário, verifico que, ao analisar a autenticação eletrônica da proposta de cadastro e do termo de adesão ao empréstimo, o
endereço IP de origem
consta como
187.63.144.11
. Em pesquisa de geolocalização, este IP está associado ao Distrito de Tapera Rivanis, no Município de Tangará da Serra/MT, local
distinto
do endereço residencial da Autora declarado nos autos (Mirassol D'Oeste/MT), reforçando a fragilidade da prova de contratação apresentada pelo Banco.

Portanto, a declaração de
inexistência do débito
no valor de R$ 776,37 e a
nulidade do contrato nº 0030200224635194
estão em consonância com o ordenamento jurídico, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

2. Do Recurso Inominado de LAZARA DE FATIMA ROSA NASCIMENTO

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, o pedido de reforma da sentença não merece acolhimento.

A ausência de comprovação da dívida torna a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes um ato ilícito (art. 186 e 927 do Código Civil), o que atrai,
ipso facto
, o dever de indenizar. Neste diapasão, o dano moral é concebido na modalidade
in re ipsa
, consoante o entendimento pacificado no âmbito dos Juizados Especiais, não sendo necessária a comprovação do efetivo abalo, pois este se presume pela indevida mácula creditícia.

Contudo, apesar da presunção do dano moral, o entendimento consolidado nesta Turma Recursal, cristalizado na Súmula 52, exige a demonstração, pela reclamante, da inexistência de outros registros negativos em nome da parte autora, seja anteriormente ou de forma concomitante à inscrição impugnada.

A referida súmula dispõe expressamente que:
“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”.

No presente caso, o extrato de negativação apresentado pela Autora não indicava a data da efetiva inscrição dos débitos constantes no seu nome e do histórico. A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, pois o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito e afastar a Súmula 385 do STJ é da parte Recorrente.

Ora, é dever do consumidor comprovar minimamente seu direito, o que efetivamente não ocorreu. A propósito:
[...] Tese de julgamento: A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ. A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível. O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora. (N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) [...] Tese de julgamento: 1. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. 2. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in re ipsa. (N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos inominados e:

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos;

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
LAZARA DE FATIMA ROSA NASCIMENTO
, mantendo o afastamento do dano moral, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o Recorrente vencido (
BANCO BRADESCO S.A.
) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, sem prejuízo da condenação já imposta na sentença. Condeno a Recorrente vencida (
LAZARA DE FATIMA ROSA NASCIMENTO
) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

VOTO DIVERGENTE

Acompanho o D. Relator em relação ao voto proferido quanto ao recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Bradesco S/A.

Lado outro, peço vênia para divergir quanto ao voto proferido em relação ao recurso inominado interposto pela parte reclamante Lázara Rosa Nascimento.

DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA:

Quanto ao recurso interposto pela reclamada tem-se que não restou ela desincumbida do ônus da prova que lhe era atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II e CDC, art. 6º, inciso VIII).

Os elementos de prova carreados aos autos não servem para o fim de emprestar legitimidade à conduta da parte reclamada.

A prova carreada não demonstra, de modo indene de dúvida, que a contratação efetivamente ocorreu, o que daria assim origem à relação contratual que poderia resultar no débito alegado existente pela parte reclamada e que restou inscrito em órgão de proteção ao crédito.

Não se verificam do acervo probatório elementos capazes de legitimar a conduta da parte reclamada, traduzindo-se em ato ilícito que resulta na verificação de dano moral,
in casu
, indenizável.

Destarte, pela análise do caderno processual e circunstâncias presentes nos autos, não se colhe fundamentação para a reforma do ato sentencial pleiteada pela parte reclamada, motivo pelo qual seu pleito recursal vai improvido.

DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE:

De modo diametralmente oposto ao que se verifica quanto ao recurso interposto pela parte reclamada, deve o recurso da parte reclamante ser provido para o fim de reconhecer o direito a ser indenizado pelo dano moral sofrido.

Conquanto tenha o ato sentencial afastado o pleito indenizatório ao argumento de que teria a parte autora sido submetida tão só a hipótese de mero aborrecimento, tenho que a situação fática demonstrada nos autos por certo extravasa o limite do mero aborrecimento, sendo suficiente para a configuração do dano moral.

Conforme se colhe do documento de Id. nº 303170442 resta comprovada que a situação dos autos não se limite ao que seriam meras cobranças, mas sim em negativação dos dados da parte autora (restrição de crédito), sendo, pois, hipótese caracterizadora do dano moral na modalidade
in re ipsa.

Faço consignar que embora possua entendimento divergente acerca da aplicação da Súmula nº 52 da TR, cuja aprovação se deu recentemente em data de 16/julho/2025, passo a adotar a sua incidência pelo princípio da colegialidade a fim de imprimir andamento conforme entendimento majoritário nesta Segunda Turma Recursal.

Ocorre, todavia, que ainda que se veja aplicável o referido texto sumulado, importa registrar que a distribuição da presente demanda antecede a data de aprovação da referida súmula, de modo que adotar seu entendimento no curso do processo, sem que se possibilite à parte emendar a inicial a fim de apresentar documentos que, frise-se, por força de entendimento jurisprudencial, tornou-se necessário, acaba por revelar situação capaz de ensejar decisão surpresa, a qual é vedada pelo próprio ordenamento jurídico (CPC, art. 10).

Nesse importa, não se mostra possível que seja afastado o direito ao dano moral, quando a parte autora, ao instruir seu pedido exonera-se do ônus probatório na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I), comprovando a existência da restrição de crédito imposta pela parte demandada e, quando do julgamento do mérito, veja obstaculizado o reconhecimento do direito que lhe é inerente, ao argumento da existência de Súmula local, frise-se, aprovada posteriormente à distribuição da ação, que lhe exige documento específico.

Tal obrigatoriedade importa em excessiva formalidade, a qual não se é exigível junto a esta Justiça Especializada, que, aliás, tem dentre seus princípios formadores a simplicidade e a informalidade (Lei nº 9.099/95, art. 2º).

Ademais, não houve a parte reclamada sequer por alegar a existência de anotação pretérita que se imponha a incidência da Súmula nº 385 do STJ.

Nesse contexto é que a hipótese dos autos demonstra a configuração do dano moral na modalidade
in re ipsa
e ante a ausência de comprovação de anotações pretéritas, bem assim diante da distribuição anterior à aprovação da Súmula nº 52 da TR é que não se tem por incidente qualquer circunstância capaz de afastar a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização pelo dano moral verificado.

Acerca da quantificação do dano moral é de se verificar a intensidade; as consequências, a natureza do dano; o comportamento das partes; o caráter pedagógico e reparador a ser imposto, baseando-se ainda nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo por adequado fixar a reparação moral no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Referido montante cumpre tanto a função pedagógica a ser aplicada à parte reclamada; quanto a função indenizatória que deve ostentar frente ao ofendido, não se traduzindo em hipótese que origine o enriquecimento sem causa da parte indenizada.

Esses os fundamentos que conduzem ao julgamento de provimento do recurso manejado pela parte reclamante.

Posto isso,
julgo provido o recurso interposto pela parte reclamante
para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar o evento danoso, com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil.

Lado outro,
julgo improvido o recurso interposto pela parte reclamada
.

Condeno a parte recorrente/reclamada, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025